Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724658-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANILO DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À Defesa para que junte a certidão do trânsito em julgado do acórdão do recurso de agravo em execução ora impugnado (ID 27760394) no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 17:21:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator